Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DO ART. 150, §1o, DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da evidente periculosidade do paciente denunciado pela prática do crime do 150, § 1o, do Código Penal, e do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. O paciente, na companhia de dois comparsas, teria entrado clandestinamente em uma residência, à noite, portando arma de fogo, com numeração suprimida. A vítima, após ouvir barulho vindo da garagem, avistou os três indivíduos e acionou a polícia, que efetuou a prisão em flagrante. Apesar de tecnicamente primário, o paciente ostenta condenação recente por incursão no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006. Ademais, o fato de o paciente residir próximo à residência da vítima reforça a necessidade da constrição cautelar, em face da vulnerabilidade social da mesma.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.